Tribunal: TJMT
Processo: 1001910-46.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001910-46.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLENE COSTA DOS SANTOS - CPF: 935.211.625-91 (RECORRENTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001910-46.2020.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Banco Daycoval S/A

Recorrida(s):

Marlene Costa dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR DO EMPRÉSTIMO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA CONSUMIDORA. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.

Se o valor do empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito foi creditado na conta corrente do consumidor e ausente a prova do pagamento integral das faturas, é lícita a cobrança dos valores mínimos em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido, devendo ser afastada a declaração de quitação do contrato.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ex positis, afasto a preliminar alegada,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para:

a)

DECLARAR
nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, ante a reconhecida abusividade;

b)

CONDENAR
o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 5.386,34 (cinco mil trezentos e oitenta seis reais e trinta e quatro centavos)
a
título de dano material,

de forma simples e não dobrada, corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença (Súmula 362/STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso (Súmula 54/STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.
”.

No presente caso, a consumidora não nega que celebrou o contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas sim que
“foi enganada pelo representante da ré, induzida a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado habitual, com parcelas fixas e com prazo de término das parcelas, e não sabia em momento algum que se tratava de cartão de crédito consignado, sendo totalmente induzida a erro.”.

Ademais, verifico que a instituição financeira comprova a origem da obrigação em contestação, pois a Recorrente fez a juntada do Contrato, devidamente assinado, bem como o comprovante de transferência eletrônica do valor emprestado.

A Instituição Financeira Reclamada, ora Recorrente, argumenta que celebrou com a Recorrida o Termo de adesão as condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito consignado do Banco Daycoval, o qual foi devidamente formalizado e assinado, bem como que a Recorrida recebeu o cartão de crédito. Sustenta que a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação sempre foi exposta de maneira clara à parte recorrida. Inclusive há a assinatura da parte Recorrida no contrato. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Averiguo que diferentemente do alegado pela consumidora restou comprovado nos autos à contratação de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito DAYCOVAL, bem como consta autorização para desconto do mínimo, consoante cópia do contrato acostado na contestação.

Cabe ressaltar que o argumento da consumidora, no sentido de que não lhe fora repassada informação correta a respeito da modalidade de empréstimo consignado que estava contratando, não merece prosperar. No contrato juntado aos autos há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura da autora ao final, que, em tese, teve ciência prévia das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação, conforme trecho destacado:

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE OU DEFEITO DE INFORMAÇÃO – APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJ-SP - AC: 10066558820188260438 SP 1006655-88.2018.8.26.0438, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 30/01/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70082829466, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 12-12-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB A FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLENCIA. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DA MODALIDADE DO CONTRATO. USO HABITUAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Não se sustenta a alegação autoral de que teria contratado crédito consignado e não um cartão de crédito, porque, inclusive, dele se utilizou várias vezes. A simples leitura do documento evidencia que se trata de contrato cujo objeto e¿ a aquisição de cartão de crédito, com opção de saque, e autorização para desconto em folha de pagamento, não existindo elementos que indiquem ter o banco imposto a celebração do contrato. Não comprovação, por parte da consumidora, de indução a erro. Conhecimento e desprovimento dos recursos.

(TJ-RJ - APL: 00072084320168190075, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 29/10/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, entendo que os descontos identificados no holerite da autora com a denominação “Cartão de Crédito” são lícitos, já que este contratou o empréstimo no valor supramencionado. Assim, ausente à prova do pagamento integral das faturas do cartão de crédito, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em sua folha de pagamento.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrido, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator